Tribunal: TJSP
Processo: 1021703-21.2024.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Apelação - Responsabilidade civil – Banco – Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico, cumulada com indenização por danos morais – Improcedência – Abertura de conta em nome do autor por terceira pessoa, mediante fraude – Ação que deve ser solucionada à luz do CDC, face o disposto no seu art. 17 – Responsabilidade do réu que é de caráter objetivo e que se evidencia no caso, uma

Ementa:
Apelação - Responsabilidade civil – Banco – Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico, cumulada com indenização por danos morais – Improcedência – Abertura de conta em nome do autor por terceira pessoa, mediante fraude – Ação que deve ser solucionada à luz do CDC, face o disposto no seu art. 17 – Responsabilidade do réu que é de caráter objetivo e que se evidencia no caso, uma vez que não provou as excludentes previstas no art. 14, § 3o, de referido Código, conforme se lhe impunha – Encerramento de conta que se impõe, com a exclusão da referida conta junto ao CCS – Ocorrência de dano moral configurada - Demandante que faz jus à respectiva reparação, nos termos do art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, e do art. 6o, inc. VI, do CDC – Dissabores experimentados pelo autor que ultrapassam o "mero aborrecimento" – Quantia que comporta ser fixada em R$ 5.000,00, e não na quantia estimada pelo autor – Observância dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade – Inversão dos ônus da sucumbência - Ação que deve ser julgada procedente – Recurso do autor provido.